Tribunal: TJBA
Processo: 0019731-11.2016.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0019731-11.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE UTINGA Advogado(s): EDSON PEREIRA NEVES, EDSON MENEGUSSO NEVES REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL DE POSTERGAÇÃO/DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 158, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OS PROGRAMAS DE DIFERIMENTO OU POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ICMS NÃO VIOLAM O SISTEMA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS PREVISTO NO ART. 158, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DESDE QUE SEJA PRESERVADO O REPASSE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO RACIOCÍNIO EXPOSTO NO RE Nº 1.288.634/GO. TEMA 1172 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL. Caso em exame I - Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, em face do ESTADO DA BAHIA, objetivando compelir o Ente Estatal a repassar 25% do ICMS arrecadado dos contribuintes ao Município de Utinga-BA (Autor) sem a dedução de “benefícios, incentivos fiscais e restituições do produto da arrecadação bruta deste imposto”. Questão discutida II – A controvérsia resume-se à identificação de suposta violação ao ordenamento jurídico decorrente do repasse pelo Estado da Bahia da quota de participação no ICMS para o referido Município com desconto dos percentuais alusivos aos programas estaduais de incentivos fiscais (“FazBahia”, “Proalba”,“Proauto”, “Desenvolve”), o que reduziria a arrecadação municipal em afronta à Constituição. Razões de decidir III - É válido esclarecer que o presente feito permaneceu suspenso até o julgamento do IRDR nº 0005646-20.2016.8.05.0000, no qual determinou-se que os processos que versam sobre essa temática, e que estavam sobrestados, devem observar a tese vinculante firmada pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE nº 1288634/GO, Tema nº 1172 (ID: 69827475 do IRDR nº 0005646-20.2016.8.05.0000). Da mesma forma, ressalta-se que o sobrestamento não foi contestado por quaisquer das partes da presente demanda, de modo que ambas concordaram tacitamente com a adequação do caso concreto à temática indicada no citado incidente de resolução de demandas repetitivas. Isso porque, embora devidamente intimados para manifestação, não apresentaram eventuais particularidades do caso em apreço capazes de justificar o afastamento da apreciação do presente feito nos moldes do procedimento adotado no IRDR. Nessa toada, no referido precedente (RE 1288634), o Pretório Excelso consolidou o entendimento de que “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais". Portanto, é possível que os repasses das frações constitucionalmente destinadas aos Entes Municipais sofram reduções oriundas de incentivos ou benefícios fiscais conferidos pelos Estados, desde que o repasse da parcela pertencente aos Municípios seja preservado no momento em que o tributo é efetivamente arrecadado e ingressa nos cofres públicos estaduais. Sendo assim, tendo em vista que os referidos benefícios tributários concedidos pelo Estado não são computados na receita estadual, posto que tais percentuais não foram incorporados ao patrimônio do Ente Estatal, não há violação ao texto constitucional quando o Estado repassa ao Município 25% do valor efetivamente arrecadado com o referido imposto, nos exatos termos determinados pela Constituição Federal. Dispositivo e Tese de Julgamento. IV - Diante do exposto, julga-se pela improcedência do pedido formulado pelo Autor. Tese de Julgamento: Tendo em vista que os referidos benefícios tributários concedidos pelo Estado não são computados na receita estadual, posto que tais percentuais não foram incorporados ao patrimônio do Ente Estatal, não há violação ao texto constitucional quando o Estado repassa ao Município 25% do valor efetivamente arrecadado com o referido imposto, nos exatos termos determinados pela Constituição Federal. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Ação Ordinária nº 0019731-11.2016.8.05.0000- SALVADOR-BA RELATOR: DES ESRVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária nº 0019731-11.2016.8.05.0000, sendo Autor MUNICIPIO DE UTINGA-BA e réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar pela improcedência do pedido veiculado na Exordial, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator